Tribunal: TJBA
Processo: 8079461-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079461-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARCOS VINICIUS DE JESUS SILVA e outros Advogado(s): PABLO ALBERTO MENEZES LYRA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): F/J ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor do Paciente MARCOS VINICIUS DE JESUS SILVA, preso preventivamente há aproximadamente 10 (dez) meses pela suposta prática, em concurso formal, de 02 (dois) crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, combinado com o art. 69, ambos do Código Penal), em concurso material com o crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). Impetrante alega, em síntese, fragilidade dos indícios de autoria e materialidade delitiva, ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, falta dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal para a imposição da medida extrema, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade e residência fixa), e existência de excesso de prazo na formação da culpa, decorrente de paralisação processual por aproximadamente 04 (quatro) meses em razão da não localização de uma das vítimas. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a revogação definitiva da prisão preventiva, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico. 2. Extrai-se dos autos que no 11.02.2025, por volta das 10:30 horas, na Rua da Creche, Primeira Etapa, Castelo Branco, nesta Capital, o Paciente, em comunhão de desígnios com o menor M.A.S. e um terceiro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça empregada com arma de fogo, subtraiu a motocicleta Honda/CG 160 Start, Placa Policial SJY8A79, um aparelho celular Marca Redmi Not 10 azul escuro, dois cartões magnéticos do Nubank e do Banco do Brasil e a CNH da vítima Ricardo de Jesus Costa. Posteriormente, em 13.12.2025, por volta das 10:15, na Rua Professor João Andréa, Vila Laura, nesta Capital, o denunciado, em comunhão com o mesmo menor M.A.S., mediante grave ameaça empregada com uma arma de fogo, subtraiu a motocicleta BMW/G310 GS, vermelha, Placa Policial SJW7H40, da vítima Vitor Hugo Franz Passos Conceição. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há fragilidade dos indícios de autoria e materialidade delitiva aptos a desconstituir o panorama que levou à decretação da prisão preventiva do paciente; (ii) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea e se estão presentes os requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente; e (iii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa, decorrente de paralisação processual e desídia estatal, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar. III. Razões de decidir 3. A apreciação da alegação de falta de comprovação suficiente da autoria e materialidade delitiva é inviável na via estreita do habeas corpus, por demandar profundo e minucioso exame de fatos e provas, absolutamente incompatível com o rito célere e sumário do writ constitucional. A análise pretendida configuraria indevida antecipação ao juízo de primeiro grau e à margem das provas ainda a serem produzidas, em flagrante supressão de instância. 4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e específicos do caso, não se limitando à veiculação de considerações abstratas ou genéricas, com menção expressa ao modus operandi em tese adotado pelo paciente e seu comparsa na prática dos delitos narrados na denúncia, caracterizado pela utilização de arma de fogo, concurso de pessoas, grave ameaça às vítimas e reiteração delitiva em curto espaço de tempo, circunstâncias que evidenciam elevado grau de periculosidade concreta do agente e justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública e prevenção de novas infrações penais. 5. Estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva. O fumus commissi delicti resta evidenciado pela prova da materialidade delitiva, consubstanciada nos depoimentos dos policiais militares, das vítimas e no auto de exibição e apreensão, bem como pelos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis manifesta-se na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos praticados mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, o concurso de pessoas, a utilização de adolescente na prática delitiva e o risco concreto de reiteração criminosa. 6. As condições pessoais favoráveis (primariedade e residência fixa) não possuem, por si sós, o condão de revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a segregação cautelar. 7. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal, porquanto o processo tramita regularmente, sem desídia judicial ou atraso injustificado imputável ao Poder Judiciário. A denúncia foi oferecida em 12.03.2025 e recebida em 17.03.2025. A fase instrutória já foi devidamente encerrada, com realização de audiência de instrução e julgamento, restando os autos apenas aguardando o cumprimento de diligência requisitada pelo Ministério Público junto à Delegacia de Polícia, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal. 8. A perquirição do excesso de prazo não pode ser resumida a mero cômputo aritmético dos prazos processuais, devendo ser empreendida à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. O reconhecimento de efetivo constrangimento ilegal reserva-se, em regra, às hipóteses de injustificada e desarrazoada delonga, sobretudo quando decorrente da inércia ou desídia do juízo processante, o que não se verifica na hipótese dos autos. 9. Eventual atraso no transcurso do feito decorreu de circunstâncias alheias ao controle do juízo processante, notadamente a demora da autoridade policial no cumprimento da requisição ministerial, não havendo mora imputável ao Poder Judiciário ou ao órgão acusatório. O magistrado condutor tem diligenciado regularmente para a condução do processo, não podendo ser responsabilizado por fatores externos que fogem à sua esfera de controle. 10. Tendo em vista que a fase instrutória já foi concluída, com realização inclusive do interrogatório do réu, resulta inteiramente aplicável ao caso o enunciado da Súmula número 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", circunstância que afasta definitivamente a tese de excesso prazal invocada pela defesa. 11. Estando o paciente denunciado pela prática, em tese, de crimes de roubo majorado em concurso formal e corrupção de menores, não se identifica, de plano, flagrante desproporção entre o período de custódia cautelar até então suportado (aproximadamente dez meses) e a reprimenda porventura aplicável em eventual condenação, considerando-se a pena máxima abstratamente cominada aos delitos imputados. 12. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos praticados, do modus operandi empregado pelo paciente, da reiteração delitiva e da necessidade de resguardo da ordem pública e prevenção de novos crimes. A constrição da liberdade do paciente mostra-se imperiosa e indispensável aos fins colimados pela prisão cautelar. 13. Restam demonstradas, portanto, a necessidade, adequação e proporcionalidade da segregação cautelar imposta ao paciente, não se constatando, até o presente momento, qualquer hipótese hábil a configurar constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 14. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: "1. É incabível em habeas corpus a análise de autoria e materialidade delitiva quando demanda profundo exame fático-probatório, sob pena de supressão de instância. 2. A presença de modus operandi gravoso (emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e reiteração delitiva) constitui fundamentação idônea e concreta para manutenção da prisão preventiva, visando garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a segregação cautelar. 4. Não configura excesso de prazo a tramitação regular do processo com instrução encerrada, aplicando-se a Súmula 52 do STJ." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §2º, 310, II, 311, 312, 313, 319 e 402; CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 69; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 244-B; Lei nº 12.403/2011; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 167.118/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no HC nº 549.078/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.02.2020; STJ, AgRg no RHC nº 197.292/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC n. 906.376/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6.ª Turma, j. 17/6/2024; STJ, Súmula nº 52; STF, HC nº 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8079461-93.2025.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Pablo Alberto Menezes Lyra Silva (OAB/BA n.º 74.788), em favor de MARCOS VINÍCIUS DE JESUS SILVA, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da 11.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora